Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716651-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUSCILENE CHAGAS XAVIER REU: JACIRA LOPES GESTEIRA, JOSE MARIA PEDROSO, EUDES TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Determino à autora emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para adequação dos seguintes pontos: a) exclusão dos réus José Maria Pedroso e Eudes Teixeira da Silva, uma vez não terem sido partes do processo n. 0701292-03.2020.8.07.0003, cuja decisão judicial se busca rescindir; b) trazer aos autos o acórdão pelo qual julgada a apelação e eventual decisão integradora, uma vez ter sido acostada somente a r. sentença. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora